Tribunal: STF
Processo: HC 194653
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Eli Alves da Silva e Eli Alves da Silva Junior, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1.856.593/PR.
    Colho da decisão impugnada:
    “ELI ALVES DA SILVA e ELI ALVES DA SILVA JÚNIOR interpõem recurso especial, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional federal da 4ª Região. 
    A defesa aponta negativa de vigência aos arts. 44, § 3º, e 92, III, ambos do Código Penal. Argumenta que a pena acessória de inabilitação para dirigir veículo automotor foge ao intuito de prevenção específica e de ressocialização e que sua imposição com o objetivo de “repercussão social e numa eventual diminuição dos delitos a serem praticados nessa área, afronta o princípio da individualização da pena" (fls. 299-300). Sustenta que os réus preenchem todos os requisitos para a substituição da pena reclusiva por restritivas de direitos, no entanto, o Tribunal de origem afastou o benefício sem apresentar fundamentação idônea. 
    Requer o provimento do recurso, a fim de que seja afastada a pena acessória de inabilitação para direção de veículo automotor, bem como substituída a pena de reclusão por restritivas de direitos. Apresentadas as contrarrazões e admitido o especial, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo seu não provimento”. (eDOC 4, p. 184)
    No STJ, o recurso não foi provido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a DPU inova para requerer a absolvição dos pacientes e, alternativamente, o restabelecimento da decisão que substituiu a pena corporal por restritiva de direitos.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o debate sobre a absolvição não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Aliás, a DPU sequer levantou tal discussão no âmbito das instâncias anteriores.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    É preciso esclarecer que os pacientes foram condenados por infração ao artigo 334, caput, 1º, III e IV, do CP, motivo por que, ainda que a DPU tivesse razão em sua tese, não haveria relevância ao caso concreto.
    Quanto ao pedido de substituição da pena corporal, registrou o STJ:
    “O Tribunal a quo afastou a substituição da pena imposta na sentença, por entender que a medida não é socialmente recomendável, por serem ambos os réus reincidentes, além de Eli Alves da Silva ter outras cinco condenações transitadas em julgado por contrabando de cigarros e Eli Alves da Silva Júnior ter mais uma condenação definitiva, também por contrabando do mesmo produto. 
    Consignou o acórdão recorrido (fls. 280-281): 
    ‘No caso a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. O órgão ministerial sustenta a impossibilidade de substituição da pena corporal, em razão da reincidência específica dos réus e dos antecedentes criminais. A respeito do tema, preconiza o artigo 44 do Código Penal: [...] 
    Da leitura de tal dispositivo legal em seu conjunto, vê-se que ainda que a reincidência em crime doloso não impeça a substituição se a medida se mostrar socialmente recomendável, a condenação anterior não pode ter-se operado pela prática do mesmo crime. 
    No caso, os réus não são reincidentes específicos, pois as condenações anteriores (Ação Penal nº 5006814- 46.2014.4.04.7002 e Ação Penal nº 5000510-36.2016.4.04.7010) deram-se pela prática de delitos diferentes daquele imputado na presente ação penal. Os processos nos quais os réus foram condenados tiveram por objeto o crime de contrabando de cigarros. Embora anteriormente à Lei nº 13.008/2014 os delitos de descaminho e contrabando tivessem previsão no mesmo artigo penal, tratam-se de crimes diversos, que protegem bens jurídicos distintos, motivo pelo qual não se trata de reincidência específica. Há que se aplicar interpretação restritiva para impor condição prejudicial ao réu. Apesar das condutas descritas serem semelhantes, lei acabou por distingui-los. 
    Contudo, ELI ALVES DA SILVA, além de reincidente, possui outras cinco condenações transitadas em julgado por contrabando de cigarros. ELI ALVES DA SILVA JÚNIOR, da mesma forma, além da reincidência, possui outra condenação transitada em julgado por contrabando de cigarros. 
    Deste modo, além da reincidência em crime doloso, os antecedentes criminais indicam que a substituição da pena privativa de liberdade não será suficiente para a prevenção e reprovação do delito. 
    Portanto, deve ser dado provimento ao apelo do Ministério Público Federal, para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos’. 
    A conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direitos deve se adequar a pressupostos objetivos e subjetivos constantes no art. 44, I a III, §§ 2º, 3º, 4º e 5º, do Código Penal. 
    Embora os recorrentes hajam sido condenados a reprimendas inferiores a 4 anos de reclusão, a reincidência e a consideração desfavorável de circunstância do art. 59 do Código Penal obsta a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o não preenchimento dos pressupostos do art. 44, II e III, do Código Penal. 
    É dever do julgador fazer apreciação rigorosa dos requisitos subjetivos para verificar se a sanção substituta é suficientemente adequada e socialmente recomendável. E, na presente hipótese, concluiu o Tribunal a quo, expressamente, pela adequabilidade da medida. Desse modo, a alteração do julgado esbarraria no óbice imposto pela Súmula n. 7 do STJ”. (eDOC 4, p. 188)
    Como se vê, o paciente Eli Alves da Silva possui cinco condenações transitadas em julgado por contrabando, enquanto seu filho já possuía uma.
    Não há manifesta ilegalidade na decisão que nega ao reincidente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não está demonstrado nos autos que a medida é socialmente recomendada. Cito precedente:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente